Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734376-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), após analisar detidamente presente recurso, intime-se o agravante (RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila. Isso porque, consoante se denota da peça vestibular (ID no 40224347 - Pág. 16), o agravante requer a “[...] intimação do ARRENDATÁRIO para que colacione aos autos, no prazo de 15 dias, o contrato de arrendamento e o valor dos frutos advindos do contrato [...]” (grifo nosso). Entretanto, o referido pleito foi apreciado e rejeitado pelo d. Juízo a quo, conforme se verifica da pretérita decisão de ID no 125764126 (dos originais), a qual, desafiada pelo recurso de agravo de instrumento no 0721278-78.2022.8.07.0000, foi mantida por esta instância revisora, nos termos do acórdão no 1633241. Em razão disso, o exequente/recorrente passou a requerer do Juízo natural a intimação do devedor (DEJAIR JOSÉ BORGES), ora agravado, para esclarecer o suposto rendimento, anotado na sua declaração de imposto de renda (IRPF), proveniente da exploração econômica da fazenda Flor da Mata após sua venda à terceiro. Nesse sentido, confira-se a literalidade dos pleitos formulados nas petições de ID's no 129479078, 131012692 e 133859077 (dos originais), todas redigidas nos seguintes termos: “Ademais, em razão da indicação de rendimentos da Fazenda Flor da Mata diretamente no IRPF do executado no ano de 2022, requer a intimação do devedor para que informe a origem desse rendimento originado na fazenda flor da mata, assim como a razão para que ele conste em seu IRPF mesmo após a suposta venda do imóvel a terceiro.”(grifo nosso). Os pedidos de intimação do DEVEDOR/EXECUTADO foram denegados, nos termos da decisão agravada (objeto deste recurso - ID no 135813075 dos principais), a qual apreciou, tão somente, como já dito e repetido, o requerimento de intimação do devedor/executado/agravado. Assim, por óbvio, não há que se falar, neste recurso, em intimação do ARRENDATÁRIO, seja para qualquer fim. Dessa forma, a princípio, remanesce, tão somente, o interesse recursal em afastar a multa de 2% imposta pelo d. Juízo a quo. Vide decisão de ID no 137464058 (do principal). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator